Tribunal: CARF
Processo: 19740.720018/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.720018/2009-32
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.054 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRKB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NATUREZA DA PROVA
ADMITIDA PARA RECONHECIMENTO DE RETENÇÃO INTEGRADA A
SALDO NEGATIVO COMPENSADO. Não se conhece de recurso especial se
o acórdão recorrido expressamente indica que não apreciará a matéria suscitada
pela Recorrente.
De toda a sorte, ainda que assim não fosse, e se vislumbrasse no acórdão
recorrido, indiretamente, a admissibilidade de retenções sem a apresentação
dos correspondentes informes de rendimento, esta intepretação encontraria
amparo em súmula posteriormente aprovada:
PROVA DE RETENÇÃO. A prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos (Súmula CARF no 143).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros André Mendes Moura, Viviane
Vidal Wagner e Andréa Duek Simantob.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek
Simantob (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.720018/2009-32
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.054 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.720018/2009-32

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1102-00.670, na sessão de 14 de
março de 2012, no qual foi dado provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 2003
Ementa: SALDO NEGATIVO DO IRPJ. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
Deve ser acatado o imposto de renda retido na fonte utilizado na apuração do saldo
negativo do IRPJ quando demonstrada nos autos a apropriação da receita
correspondente, ainda que não tenham sido apresentados todos os informes de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras.
O litígio decorreu da homologação parcial de compensações vinculadas a saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2003 porque não confirmadas todas as retenções
informadas pela Contribuinte. A autoridade julgadora de 1a instância manteve a homologação
parcial apontando que, relativamente a parcela de retenção comprovada em manifestação de
inconformidade, não estava evidenciada a correspondente apropriação de receita no lucro do
período (e-fls. 197/202). O Colegiado a quo, por sua vez, deu provimento ao recurso voluntário,
admitindo comprovadas as retenções mantidas em litígio pela Contribuinte (e-fls. 325/329).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 28/03/2012 (e-fl. 330) e em
30/04/2012 retornaram ao CARF com embargos de declaração apontando omissão acerca da
ausência de informes de rendimentos correspondentes às retenções admitidas (331/334). Os
embargos foram rejeitados (e-fls. 336/338) e, seguindo os autos para a PGFN em 26/09/2012,
retornaram em 10/10/12 veiculando o recurso especial de e-fls. 341/347, objeto do despacho de
exame de admissibilidade de e-fls. 358/362, do qual se extrai:
Para fins de análise, tem cabimento transcrever excertos dos acórdãos apresentados
como paradigmas:
Acórdão no 103-23.022, de 23.05.2007:
COMPROVANTE DE RETENÇÃO DO IRRF – A escrituração e os documentos
subscritos pela própria pessoa, contra ela fazem prova; o contrário, porém, não é
verdadeiro. Para o interessado constituir prova a seu favor, não basta carrear aos autos
elementos por ele mesmo elaborados; deverá ratificá-los por outros meios probatórios
cuja produção não decorra exclusivamente de seu próprio ato de vontade. No que se
refere à comprovação do imposto de renda na fonte, o meio probatório adequado, por
expressa disposição legal, é o “comprovante de retenção” emitido pelo responsável por
substituição. Meras notas fiscais da própria emissão do interessado não são documentos
suficientes para o reconhecimento do imposto supostamente retido.
Acórdão no 105-14.858, de 01.02.2004:
IRRF COMPROVANTE DE RETENÇÃO Não é admitida como prova de retenção de
imposto de renda na fonte a juntada de notas fiscais. O reconhecimento de tal retenção
se faz através do valor registrado a título de IR-FONTE no documento fornecido pela
fonte pagadora denominado de "Comprovante de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte". Examinando os acórdãos paradigmas verifica-se que trazem o entendimento de
que o "Comprovante de Retenção de Imposto de Renda na Fonte" é o documento
próprio para evidenciar a efetiva retenção do tributo.
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.054 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.720018/2009-32

O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que "deve ser acatado o imposto de
renda retido na fonte utilizado na apuração do saldo negativo do IRPJ quando
demonstrada nos autos a apropriação da receita correspondente, ainda que não tenham
sido apresentados todos os informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras".
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pela
PGFN.
Do exame dos requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 67 e 68 do Anexo II
do RICARF, verifica-se que o recurso especial deve ser admitido, haja vista que restou
demonstrada a divergência jurisprudencial.
Em assim sucedendo, proponho que seja dado seguimento ao recurso especial
interposto.
A PGFN aduz que o entendimento expresso no acórdão recorrido mostra‐se
equivocado, pois concluiu que a ausência do informe de rendimentos não constituiu óbice à
compensação, na medida em que as demais provas contidas nos autos apontam pela existência
da retenção na fonte. Aponta paradigmas exigindo que o contribuinte comprove, para fins de
compensação com o IRPJ devido, o valor do IRRF retido somente pela apresentação do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora (informe de rendimentos).
Invoca os arts. 210 e 979, §2o do RIR/94, bem como o art. 55 da Lei no 7.450/85 e
defende que a não apresentação deste documento específico inviabiliza a compensação
pretendida pelo contribuinte. Ressalta que não se trata de matéria que admite qualquer meio de
prova, mas sim de matéria cuja comprovação contém forma específica e legalmente
estabelecida, não podendo o Julgador se furtar à observância de tal preceito, aceitando prova
distinta. Conclui, que a decisão ora recorrida, ao acatar outros documentos como prova idônea
da retenção do IRRF com a finalidade de compensação, contraria o disposto nos arts. 210 e
979, §2o do RIR/94 e a jurisprudência dominante deste CARF, merecendo reforma por esta
Câmara Superior.
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido para reformar o
acórdão recorrido.
Antes de ser cientificada, a Contribuinte apresentou contrarrazões em 31/03/2016
(e-fls. 364/385) inicialmente afirmando incontroversa: (i) a comprovação de que os rendimentos
de JCP e de aplicações financeiras que originaram a retenção do IRF foram oferecidos à
tributação; e (ii) a parcela do crédito que, bem ora não quantificada pela PGFN, foi
comprovada mediante a apresentação de informes de rendimento.
Na sequência, defende o não conhecimento do recurso especial porque o acórdão
recorrido não teria reconhecido o IRRF de R$ 252.752,29 por ter acatado documentos outros que
não os informes de rendimentos, mas sim porque tal questão não poderia ser analisada pelo
CARF, na medida em que a DECISÃO DRJ/RJO não questionou os documentos comprobatórios
juntados pela RECORRENTE na sua manifestação de inconformidade. Em seu entendimento, o
acórdão recorrido não chegou a se manifestar sobre a força probatória dos documentos juntados
pela Recorrente.
Observa que nem mesmo após a oposição de embargos, a questão foi debatida, e
assim conclui pela inexistência de prequestionamento.
No mérito, invoca acórdãos deste Conselho que admitem a prova das retenções
por outros documentos, e não apenas o informe de rendimentos. Esclarece que adquiriu em bolsa
ações de diversas sociedades, fazendo jus a dividendos e juros sobre capital próprio, recebidos
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.054 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.720018/2009-32

por meio da corretora por ela utilizada para adquirir as ações, reporta-se a tabela demonstrativa
de valores recebidos, detalha os documentos apresentados para suprir a ausência de informe de
rendimentos, documentos estes também elaborados por terceiros.
Afirma comprovadas as retenções e observa que os paradigmas indicados
deixaram de reconhecer o IRF em situação em que o contribuinte pretendeu comprová-lo por
meio da juntada de documentos por ele próprio elaborados. Subsidiariamente anota que há
prova da retenção mediante extratos das DIRF constantes do processo.
Pede, assim, que o recurso especial da PGFN não seja conhecido ou, se admitido,
que seja julgado totalmente improcedente.
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
Tem razão a Contribuinte quando argui a inexistência de prequestionamento da
matéria. Como se vê na transcrição abaixo, o voto condutor do acórdão recorrido traz negativa
expressa de apreciação da questão posta pela PGFN:
O Per/Dcomp formalizado pelo sujeito passivo apresentou como crédito o saldo
negativo apurado no ano-calendário de 2003 no montante de R$ 270.674,19. Em
primeira apreciação foi homologado parcialmente o crédito no valor de R$ 17.853,32,
decisão essa que foi mantida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
A desistência parcial formalizada pela interessada envolveu o montante de R$ 68,28
(R$ 61,05 + R$ 7,23). Permanece na lide o valor de R$ 252.752,59 (R$ 270.674,19 –R$
17.853,32 – R$ 68,28), correspondente ao valor do IRRF que incidiu sobre os
pagamentos a título de juros sobre o capital próprio.
Em primeira apreciação, a autoridade administrativa manifestou-se no sentido de que a
retenção no valor de R$ 252.752,59 teria origem em rendimentos pagos pela Brascan
AS CTV a título de juros sobre o capital próprio que implicaram no imposto retido total
de R$ 490.200,00. Entretanto, esse valor teria sido inteiramente compensado para
quitação de parte do IRRF declarado pela empresa no montante de R$ 2.376.000,00;
sendo o restante quitado mediante pagamento conforme DARF no valor de R$
1.885.800,00.
Na manifestação de inconformidade, a interessada sustentou que recebeu juros sobre
capital próprio de outras fontes pagadoras que não a Brascan AS CTV cujo montante
atingiu o valor pleiteado. Assim, o IRRF referente à Brascan AS CTV (R$ 490.200,00)
não teria qualquer relação com o valor utilizado na composição do saldo negativo do
IRPJ.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento não se pronunciou quanto às
razões de defesa apresentadas e manteve o despacho decisório sob o argumento de que
não teria sido demonstrada a apropriação das receitas que geraram o IRRF.
Sob essa ótica, o eventual lapso da Delegacia de Julgamento não pode causar prejuízo
ao sujeito passivo daí porque entendo que a melhor interpretação dos fatos vai no
sentido de acatar a defesa apresentada no que se refere à existência do IRRF. Assim,
questões como a ausência do informe de rendimentos para alguns dos valores
pleiteados ou divergências entre a DIRF e a DIPJ, quanto ao IRRF, não serão
objeto de análise.
Ressalte-se apenas o equívoco cometido pela interessada na elaboração da tabela
integrante da manifestação de inconformidade, onde informou o código de retenção
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.054 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.720018/2009-32

8045 em relação à Telemar (IRRF = R$ 138.105,69) quando na verdade os valores
referem-se a juros sobre capital próprio e integram a lide sob exame.
No que se refere à apropriação da receita correspondente, a interessada trouxe aos autos
os registros contábeis acompanhado de tabela explicativa identificando a escrituração
das receitas, com indicação do campo da DIPJ onde foram lançadas e acrescentadas ao
resultado. A documentação apresentada pela interessada, inclusive na peça recursal, traz
a indicação de todos os valores de IRRF que totalizaram o montante pleiteado e foram
informados na DIPJ.
Do exposto, como resultado do juízo de valoração probante inerente à atividade
julgadora, conduzo meu voto no sentido de dar provimento ao recurso e reconhecer o
direito ao crédito no montante de R$ 252.752,59. (negrejou-se)
Recorde-se que a PGFN opôs embargos de declaração ao acórdão recorrido, mas
foram eles rejeitados sob a mesma premissa de estar justificada a falta de apreciação da questão
posta:
A embargante requer que o colegiado se manifeste sobre a omissão apontada no que
tange ao reconhecimento do direito de crédito do contribuinte, sem os informes de
rendimentos.
Entretanto, não vislumbro qualquer omissão a ser sanada, pois o voto condutor do
acórdão, conforme trecho acima transcrito, fundamentou as razões pelas quais
concluiu que a ausência do informe de rendimentos para alguns dos valores
pleiteados não seriam objeto de análise e valorou outras provas contidas nos autos.
Assim, concluo que o acórdão embargado não padece da apontada omissão, pelo que
rejeito os embargos interpostos. (destacou-se)
Em reforço à inexistência de prequestionamento, observa-se que a PGFN, em seu
recurso especial, não indica em qual trecho do acórdão recorrido constaria o entendimento
contrastado. A recorrente se limita a invocar argumentos dos acórdãos paradigma e sequer indica
qual prova que, admitida no acórdão recorrido, não encontraria amparo nos dispositivos legais e
regimentais mencionados.
À época, o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256/2009,
em seu Anexo II já dispunha:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 3° O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
[...]
Para além disso, caso se vislumbre no acórdão recorrido, indiretamente, a
admissibilidade de retenções sem a apresentação dos correspondentes informes de rendimento,
esta intepretação encontra amparo em súmula posteriormente aprovada:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.054 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.720018/2009-32

9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital